Tribunal: TJMT
Processo: 1019339-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019339-81.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (IMPETRANTE), ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 986.595.961-53 (REU), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (CUSTOS LEGIS), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO), ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 986.595.961-53 (PACIENTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O PEDIDO E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM
– REITERAÇÃO DE PEDIDOS –
2. MÉRITO: REGRESSÃO DEFINITIVA DO PACIENTE AO REGIME SEMIABERTO –
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – TODAVIA, AUSENTE A INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – VIOLAÇÃO À SÚMULA N.o 533 DO STJ - MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTE RELATOR PARA ACOMPANHAR A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NULIDADE ACOLHIDA – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO –
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Preliminar:
Na existência de mera reiteração de causa de pedir e pedido que já foram apreciados e julgados de forma definitiva em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente perante esta Corte, exceto no caso de demonstração de fatos novos a justificar o reexame da matéria, deve ser extinto o feito sem exame do mérito, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Assim, já tendo o e
.
TJMT se pronunciado de forma definitiva acerca da tese defensiva de que a regressão do paciente ao regime fechado se apresenta ofensiva ao princípio da presunção de inocência, por inexistir condenação transitada em julgado pelo crime doloso que teria cometido no curso da execução penal
, a ordem deve ser extinta parcialmente neste ponto, por se tratar de mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Embora o paciente tenha sido submetido à audiência de justificação, não houve a prévia instauração do PAD – Processo Administrativo Disciplinar – para apuração da prática da infração disciplinar de natureza grave a ele imputada [fato definido como crime doloso], de modo a tornar a sua regressão definitiva ao regime fechado ofensiva à Súmula n.o 533 do STJ, a ensejar a nulidade da decisão, afastando o reconhecimento da falta grave, bem como os efeitos dela decorrente, sem prejuízo da instauração do PAD competente, decisão esta que torna prejudicada a análise do pedido subsidiário de prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019339-81.2019.8.11.0000

IMPETRANTE

DR. ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO

PACIENTE

ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
regredi-lo ao regime fechado, sem a sua prévia oitiva, tampouco instaurar o Procedimento Administrativo Disciplinar
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 15114-55.2009.811.0042 – código: 148753, em que cumpre a reprimenda unificada de 23 (vinte e três) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que nos autos do PEP n.o 15114-55.2009.811.0042 - código: 148753 o paciente foi beneficiado no dia
13/03/2013
com a progressão ao regime semiaberto, sendo que, após dois anos na forma regimental mais benéfica, foi novamente preso em flagrante pelo suposto cometimento de outro delito, cuja ação penal foi autuada sob o n.o 14283-31.2014.811.0042 – código: 373222, que, até o momento, não teve a solução de mérito, respondendo a este processo em liberdade.

Relata, ainda, que no dia
30/04/2015
a d. autoridade acoimada de coatora regrediu o increpado ao regime fechado e no dia
19/05/2015
suspendeu o processo executivo “
até que fosse revogada a prisão ou sentença penal, discorrendo em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência”
. Sucede que, posteriormente, após o julgamento pelo e. TJMT do Agravo em Execução interposto pelo
Parquet
, o qual foi provido, foi prolatada nova decisão no PEP aplicando a regressão do paciente ao regime prisional mais severo, com determinação de expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

Desta feita, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante assevera ser
desproporcional a medida adotada na instância primitiva
,
além de ofensiva às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois afirma que
não houve a prévia oitiva do reeducando em audiência de justificação, tampouco a instauração de PAD
pelo Diretor do Presídio para a apuração da suposta
falta grave
cometida, em evidente violação ao disposto no art. 59 da LEP e na Súmula n.o 533 do STJ.

Outrossim, afirma que a regressão do paciente ao regime fechado se apresenta
ofensiva ao princípio da presunção de inocência, pois, até o momento, inexiste solução de mérito na Ação Penal n.o 14283-31.2014.811.0042 – código: 373222, em que se apura o suposto crime doloso praticado no curso da execução penal, a impedir que seja considerado como falta grave.

Em arremate, sustenta ser o increpado possuidor de diversas condições pessoais abonatórias, pois mantém família, é pessoa trabalhadora e responsável, que labora licitamente, e reside em endereço certo, a tornar desnecessária a sua regressão ao regime fechado, máxime porque se retira “
do seio familiar um pai de família e um trabalhador para colocá-lo na prisão”.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja cassada a decisão que o regrediu ao regime fechado, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, restabelecendo-se o regime semiaberto e, subsidiariamente, para que seja colocado em regime domiciliar. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

Instrui a inicial com os documentos de ID 28742452 ao ID 28745954.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora, antes da análise da tutela de urgência reclamada, foram prestadas sob o ID
29950999.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida (ID 30323466).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção parcial do
writ
, e,
no mérito,
pela
denegação da ordem

(ID 31795999).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, suscita a indispensabilidade de extinção parcial do presente
mandamus
, ante a reiteração de pedidos já apreciados e decididos, de forma definitiva, por esse e. Tribunal de Justiça, a impedir a reapreciação da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Com efeito, verifico que contra decisão proferida nos autos do PEP n.o
15114-55.2009.811.0042, que havia suspendido a regressão do paciente ao regime fechado, o
Parquet
interpôs o recurso de Agravo em Execução n.o 115842/2015, que, sob a relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, na data de 27/01/2016, foi provido pela c. Terceira Câmara Criminal, cujo julgado ementado abaixo reproduzo:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – AGRAVADO QUE CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO – PRÁTICA DE NOVOS CRIMES DOLOSOS NO CURSO DA EXECUÇÃO – DECISÃO QUE AFASTOU A REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO ANTERIORMENTE DETERMINADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO REESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO –PLEITO PROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – IRRELEVÂNCIA – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE POR PARTE DO AGRAVADO – PRESCINDIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS NO ART. 118, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DA SÚMULA N. 526 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A superveniência de falta grave praticada pelo agravado no curso da execução penal justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, não havendo, portanto, falar-se em ofensa ao princípio da presunção de inocência em decorrência da inexistência de sentença condenatória transitada em julgado, haja vista que o reconhecimento da prática de falta grave independe do trânsito em julgado de eventual decisum condenatório, conforme se infere da leitura da Súmula n. 526 do Superior Tribunal de Justiça
”.

Logo, verifica-se que a alegação de que a regressão do paciente ao regime fechado se apresenta ofensiva ao princípio da presunção de inocência, ante a ausência de sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos da
Ação Penal n.o 14283-31.2014.811.0042 – código: 373222, referente ao crime doloso supostamente praticado no curso da execução penal, já foi devidamente apreciada e julgada, de forma definitiva, por essa Corte de Justiça, a impedir que seja novamente debatida por esse e. Sodalício, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Desta feita, constatada na presente impetração a mera reiteração de pedido, que, conforme o entendimento pacífico, não é admitida, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na presente hipótese, deve ser extinto parcialmente o feito nesse ponto, sem exame do mérito.

Aliás, conforme reiteradas manifestações do Pretório Excelso, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
, é necessária fundamentação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar rediscutir reiteradamente a mesma fundamentação. E nesses termos também é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

À vista disso,
por configurar mera repetição de causa de pedir e pedido já devidamente apreciados e julgados por essa Corte de Justiça
, a tese de que a regressão do paciente ao regime fechado se apresenta ofensiva ao princípio da presunção de inocência, por inexistir condenação transitada em julgado pelo crime doloso que teria cometido no curso da execução penal, impede-se que seja novamente analisada por este órgão revisor, motivo pelo qual
JULGO PARCIALMENTE EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO,
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol do paciente
ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA
,
fazendo-o com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC, nos termos do art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Lado outro, quanto aos remanescentes pedidos existentes no presente
mandamus
, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Alex Almeida de Oliveira
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
15114-55.2009.811.0042, cumpre a pena unificada de
23 (vinte e três) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, referente as cinco guias abaixo descritas:

1.

Autos n.o 14223-63.2016.8.11.0042, pena de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, do CP;

2.

Autos n.o 881-39.2011.8.11.0024, reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em face da infração ao art. 288-A,
caput
, do CP;

3.

Autos n.o 879-85.2011.8.11.0051, condenação de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante do cometimento do crime previsto no art. 157, §2°, do CP;

4.

Autos n.o 2008/12, reprimenda de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em virtude do descumprimento do art. 157, §2° do CP;

5.

Autos n.o 12654-22.2014.8.11.0042, pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, diante da prática criminosa prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

No dia
13/03/2013
, por ter preenchido os requisitos legais, foi progredido ao regime semiaberto (ID
28742481 - Págs. 101/103), sendo submetido à audiência admonitória no mesmo dia (ID 28742481 - Págs. 106/107).

Todavia, posteriormente, ao ser noticiado nos autos executórios que teria sido preso em flagrante delito no dia
17/04/2014
, por ter, em tese, cometido um novo crime doloso, o d. Juízo das Execuções Penais designou data para a audiência de justificação, a qual se realizou em
19/11/2014
, oportunidade em que o penitente foi ouvido na presença de seu defensor constituído (ID
28742485 - Pág. 21)
.

Assim, no dia
30/04/2015
, o paciente foi regredido para o regime mais severo (ID
28742485 - Pág. 35)
. Contudo em
19/05/2015
, a d. autoridade acoimada de coatora revogou a regressão de regime e suspendeu a execução até o deslinde da ação penal que tramitava em desfavor do increpado, referente ao novo delito supostamente cometido por ele (ID
28742485 - Págs. 62/63)
.

Ocorre que, desta decisão o
Parquet
interpôs o Agravo em Execução n.o 115842/2015, distribuído sob a relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, que, na Sessão realizada no dia
27/01/2016
, foi provido pela c. Terceira Câmara Criminal do e. TJMT, “
para determinar que Alex Almeida de Oliveira seja regredido para o regime fechado, retomando-se o prosseguimento do executivo de pena n. 15114-55.2009.811.0042 (código: 148753)”
determinação esta que foi cumprida pelo d. juízo
a quo
e expedido o mandado de prisão em nome do reeducando, o qual foi cumprido em
17/09/2019
(ID
28742485 - Págs. 85/97 e ID 28745953 - Pág. 7)
.

Posteriormente, a i. defesa, por reiteradas vezes, pugnou na instância primitiva pela reconsideração da decisão que regrediu o penitente ao regime fechado, com o restabelecimento da forma regimental semiaberta, ou, no mínimo, pela sua colocação em prisão domiciliar, sendo todos os pedidos negados pelo d. juízo
a quo.

Logo, diante desse cenário,
não há falar em ausência de oitiva prévia do reeducando à sua regressão ao regime fechado
, pois, ao que se verifica da prova pré-constituída, a decisão do e. TJMT proferida no julgamento do Agravo em Execução n.o 115842/2015, a qual já transitou em julgado,
cassou
a pronunciamento judicial proferido em
19/05/2015,
que determinava a suspensão do Processo Executivo de Pena, e, desta forma,
restabeleceu
o
decisum
anterior [prolatado no dia
30/04/2015
] mediante o qual o paciente foi regredido ao regime fechado
após a realização da audiência de justificação.

Por outro lado, quanto à prática de fato definido como crime doloso, que ensejou a colocação do paciente na forma regimental mais gravosa,
embora tenha ocorrido fora da unidade prisional
, porque, à época, estava cumprindo a pena no regime semiaberto, portanto, sem a vigilância direta do Estado, dada a realidade do sistema prisional mato-grossense, é certo que os arts. 47 e 48, parágrafo único, e o art. 54,
caput
, todos da Lei n. 7.210/84, dispõem que o
poder disciplinar é exercido pela autoridade administrativa, que detém a atribuição de apurar a conduta do apenado, subsumindo o fato à norma legal para aplicar eventual punição, nos termos do art. 57,
caput
, do mesmo diploma legal, bem assim, deve comunicar as faltas apuradas ao juiz da execução, para produzir reflexos na individualização executória da pena.

A propósito, esta linha intelectiva revela as peculiaridades que o legislador estabeleceu ao prever que o PAD visa apurar a própria ocorrência da infração disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa, possibilitando à autoridade administrativa penitenciária aplicar as medidas sancionatórias que lhe competem, no exercício de seu poder disciplinar, e, somente após esse procedimento,
quando ficar constatada a prática de falta disciplinar de natureza grave
, comunicar ao juiz da Vara de Execuções Penais para que decida a respeito das sanções que são da sua competência.

De outro lado, da leitura dos artigos da Lei de Execução Penal, notadamente do artigo 66, que dispõe sobre a competência do juiz da execução, conclui-se que não há nenhum dispositivo autorizando o magistrado a instaurar diretamente procedimento judicial para apuração de falta grave.

Com isso, de acordo com a vertente interpretativa acima, a oitiva do reeducando tratada no art. 118, §2o, da LEP, embora tenha como único objetivo a aplicação da sanção concernente à regressão de regime, exige que já tenha sido reconhecida a falta grave pelo diretor do estabelecimento prisional.

À vista disso, ressalvado o
entendimento pessoal diverso deste Relator, outra conclusão inexiste senão a de que a decisão combatida é nula,
porquanto houve violação à Súmula n.o 533 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual dispõe ser imprescindível ao reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, que o diretor do estabelecimento prisional instaure procedimento administrativo disciplinar, assegurado o direito de defesa, a ser exercido por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Cabe destacar que, na linha da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
inexiste qualquer ressalva ou mesmo ponderação quanto ao regime prisional
a que o reeducando esteja submetido [seja aberto, semiaberto ou prisão domiciliar],
assim tampouco quanto à eventual superação do procedimento administrativo pela realização da oitiva judicial do reeducando
quando se trata de falta disciplinar consistente na prática de novo fato definido como crime doloso.

Nesse sentido:

“(...)
A instauração de PAD não é dispensável nem mesmo com relação à falta grave que se sobrepõe ao delito já apurado,
com trânsito em julgado, no Processo n.o 0002673-04.2014.8.24.0075.
A repercussão de eventual condenação penal sobre o reconhecimento de possível falta grave pelo d. Juízo da Vara das Execuções não afasta a competência exclusiva da Administração Penitenciária de promover a sua adequada apuração, para fins administrativo-disciplinares, e nem a responsabilidade do Diretor do estabelecimento penal de garantir o contraditório pleno e a ampla defesa na instância administrativa, assegurados pelo procedimento prévio.”
(STJ – HC 384.929/SC, Relator: Ministro FÉLIX FISCHER, Quinta Turma, Decisão Monocrática, Data de Publicação: DJe 10/05/2017) – destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO EM CASO DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO. RECONHECIMENTO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPRESCINDIBILIDADE. OFENSA À SÚMULA 533/STJ. DESNECESSIDADE, APENAS, DE CONDENAÇÃO PENAL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, conquanto incabível habeas corpus substitutivo de recurso próprio nada impede o seu conhecimento, nas hipóteses de flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. A aplicação de falta disciplinar de natureza grave somente poderá ocorrer mediante prévio processo administrativo disciplinar. Inteligência da Súmula 533/STJ.

3. O fato de se tratar de falta grave pelo cometimento de crime doloso não torna desnecessária a realização do PAD, prescindindo, apenas, de prévia condenação penal, para o seu reconhecimento, no âmbito da execução. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido”
(STJ – AgRg no HC 349.678/RS, Relator: Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe de 24/11/2016) – grifei.

Por fim, não se olvida que desde 07/04/2017 a matéria em debate teve
repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal
no
leading case

RE 972.598/RS
, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ainda pendente de julgamento, fixando-se o
Tema 941
no sentido da possibilidade de afastar-se o prévio procedimento administrativo disciplinar – PAD, ou suprir sua eventual deficiência técnica, na hipótese de oitiva do condenado em audiência de justificação, realizada na presença do Ministério Público ou Defensor.

Nada obstante, em mais de uma oportunidade, o próprio Pretório Excelso já se manifestou a respeito da imprescindibilidade do procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave. Nesse sentido:
RE 709.838/RS
, Rel.: Min. GILMAR MENDES,
RE 989.206/RS
, Rel.: Min. DIAS TOFFOLI e
RE 971.935/RS
e
AgR 969.367/RS
, ambos de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO.

Desta feita, a jurisprudência hoje ainda vigente nas Cortes Superiores é aquela conforme a Súmula n.o 533 do Superior Tribunal de Justiça, e com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o sistema judicial brasileiro passou a atribuir grande carga valorativa e normativa aos precedentes judiciais, como genuína fonte do Direito dotada de força vinculativa, imperativa e cogente.

Referido diploma processual possui como uma das principais finalidades a efetivação da segurança jurídica por meio da unificação da jurisprudência, consequência direta da força vinculante dos precedentes judiciais. Tal
mens legis
é percebida inclusive na letra do artigo 926,
caput
, do NCPC.

Portanto, porque na hipótese versada a conduta faltosa atribuída ao paciente consistiu no
suposto cometimento de novo crime doloso

no curso da execução
, não havendo notícias acerca da instauração de processo administrativo disciplinar em seu desfavor, mas apenas da realização de audiência de justificação perante o juízo da execução penal, que culminou com sua regressão definitiva para o regime fechado, forçoso reconhecer que o feito padece de nulidade insanável, autorizando a concessão da ordem para afastar o regime fechado imposto ao reeducando.

Seguindo este mesmo raciocínio, já decidiu este e. Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO E CONCLUSÃO DO PAD – APLICAÇÃO DA SÚMULA 533 DO STJ
– DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com os termos da Súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça, reputa-se imprescindível a instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração de faltas disciplinares, assegurando-se o direito de defesa do reeducando. Os dispositivos da Lei de Execução Penal determinam, expressamente, a necessidade de que o apenado seja submetido a procedimento administrativo para, só então, verificada a prática de falta grave, ser comunicada a ocorrência ao juízo, que cuidará de aplicar as sanções disciplinares de caráter jurisdicional.”
(TJMT – AgExPe 0016460-84.2018.8.11.0055, Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) – negritei.

Pelo exposto, deve ser cassada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
15114-55.2009.811.0042 – código: 148753
, reconheceu a ocorrência de falta disciplinar grave e regrediu definitivamente o reeducando para o regime fechado, de modo a tornar prejudicada a análise do pedido subsidiário de colocação do paciente no regime domiciliar.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
preliminarmente
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO,
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol do paciente
ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA
,
no que tange
a tese de que a regressão do paciente ao regime fechado se apresenta ofensiva ao princípio da presunção de inocência, por inexistir condenação transitada em julgado pelo crime doloso que teria cometido no curso da execução penal
, por se constituir em mera reiteração de causa de pedir e pedido já apreciados por esta Corte, fazendo-o com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC, nos termos do art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.

E,
no mérito
,
CONCEDO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA,
e
determino
que seja afastado o reconhecimento da falta grave, bem como os efeitos dela decorrentes, como a regressão ao regime fechado, sem prejuízo da instauração do PAD competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020